Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE E MEDICAMENTO SOMATROPINA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. ANÁLISE EXPRESSA E COERENTE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré, alegando omissão quanto à análise dos artigos 10, VI, da Lei no 9.656/98, 2o da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e jurisprudência do STJ sobre o caráter taxativo do rol da ANS. Vício inexistente. Acórdão que abordou de forma clara e fundamentada a obrigatoriedade de fornecimento do sensor de glicose Freestyle Libre e do medicamento Somatropina, com base na jurisprudência, legislação aplicável e particularidades clínicas do autor, adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1.
2. Embargos que traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão da matéria.
3. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente debatida, nos termos do artigo 1.025 do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.